Tribunal: TJBA
Processo: 8001405-71.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001405-71.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DISCOM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS

APELADO: CARLOS OTAVIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
YURI GUIMARAES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE. INEXISTENTE. PEDIDO DE REPARAÇÃO COM BASE NO ART. 389 DO CC. INVIÁVEL. DEMANDANDO QUE NÃO SE MOSTRA COMO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de ação de cobrança voltada a satisfazer valores oriundo de pedidos de compra de produtos intermediados pelo demandado. 2. Inicialmente, necessário destacar que a não produção da prova testemunhal em nada prejudicou a instrução do feito, que tinha na prova documental elementos suficientes para a formação da convicção do juízo julgador. 3. Ademais, a Apelante não indica qual fato controverso deixou de ser esclarecido. 4. Logo, não há que se falar em nulidade por conta do julgamento antecipado da lide. 5. No que diz respeito ao pleito de cobrança, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, não havendo prova de que o Apelado é o devedor da obrigação perseguida, razão pela qual não há como lhe imputar, com base no art. 389, do CC, o dever de reparação pelos danos decorrentes do inadimplemento. 6. Por fim, considerando o quanto posto no art. 85, § 11, do CPC, majorando os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) do valor da causa atualizada.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001405-71.2020.8.05.0113, em que figuram como Apelante
DISCOM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.
, e como Apelado
CARLOS OTAVIO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA